Tribunal: TJBA
Processo: 8067708-39.2025.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8067708-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
FABIO PINHEIRO SA BARRETO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE SALVADOR. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE NA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. VALOR DECLARADO QUE SÓ PODE SER AFASTADO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO FISCO DO REFERIDO PROCESSO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA QUE DEVE SER MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária em face de sentença proferida em Mandado de Segurança que concedeu ordem para determinar a utilização do valor da transação efetivamente realizada como base de cálculo do ITIV, afastando a adoção do valor venal atualizado pelo Fisco municipal, sem prévia instauração de processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITIV pode ser arbitrada unilateralmente pelo Fisco municipal ou se deve prevalecer o valor da transação declarada pelo contribuinte, salvo demonstração, mediante processo administrativo, de que o montante declarado não reflete o valor de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A base de cálculo do ITIV é o valor da transação realizada entre as partes, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113 dos recursos repetitivos.

4. O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade e só pode ser afastado mediante processo administrativo próprio, nos termos do artigo 148 do Código Tributário Nacional.

5. A utilização unilateral pelo Fisco de valor de referência para o cálculo do ITIV sem instauração de procedimento administrativo específico viola os princípios do devido processo legal e do contraditório.

6. No caso concreto, não houve demonstração de abertura de processo administrativo pelo Município de Salvador para contestação do valor declarado, razão pela qual deve prevalecer o montante indicado no contrato de compra e venda (ID 93325261), em lugar do valor que fora utilizado unilateralmente pela autoridade coatora para cálculo do referido tributo no Documento de Arrecadação Municipal – DAM (ID 93325266).

IV. DISPOSITIVO

7. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

1. A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU;

2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

3. O Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.113.
JBA, Remessa Necessária Cível n. 8079686-47.2024.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Relator Paulo Alberto Nunes Chenaud, Publicado em 29/04/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067708-39.2025.8.05.0001
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO 13ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como interessados MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2).

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, à unanimidade, em CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça